Tribunal: TRF3
Processo: 5005559-06.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
31/775)

5005559-06.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005559-06.2024.4.03.6105

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente à questão relativa à alegada nulidade da sentença, inexistindo omissão nesse ponto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Cabe aclarar somente que o juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença e, posteriormente, rejeitar os embargos de declaração opostos, encerrou sua função jurisdicional (artigo 494 do CPC), razão pela qual não poderia ter determinado a suspensão do processo e remessa ao arquivo, como ocorreu na espécie. Assim, essa parte do decisum deve ser tornada sem efeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento: a) “Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”; b) "A função jurisdicional do juiz de primeiro grau encerra-se com a prolação da sentença, conforme artigo 494 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1o, e 494.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005559-06.2024.4.03.6105

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A (Id 351115298) contra acórdão que negou provimento à apelação (Id 346018801).

Alega, em síntese, que:

a) houve omissão em relação ao pedido e aos fundamentos apresentados no recurso de apelação, além de se omitir quanto ao fato de que a sentença já havia determinado a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.237/STJ, pelo que se pleiteia seja sanado o vício apontado e anulada a sentença que denegou a segurança, ou, ainda, seja anulado o acórdão embargado mantendo-se a suspensão dos autos, a fim de dar efetividade à determinação já feita pelo juízo a quo;

b) considerando-se que a sentença de primeiro grau já determinou a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do acórdão no Tema no 1.237/STJ, estando preclusa a matéria, a previsão contida nos artigos 296, 297 e 926 do Código de Processo Civil, o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, de acordo com os artigos 6o e 8o, do CPC, para se atingir decisão justa e efetiva, o disposto no artigo 927, § 3o, do CPC/151, bem como os artigos 21, 23 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), introduzidos pela Lei no 13.655/2018, a probabilidade de que o julgamento dos embargos de declaração pelo STJ, no repetitivo, modifique a situação atual da ora embargante, a fim de conferir utilidade ao processo, impõe-se a anulação da sentença que denegou a segurança ou do acórdão embargado, de modo a viabilizar a suspensão dos presentes autos já determinada pela sentença, até o julgamento definitivo do Tema no 1.237 pelo STJ.

Pleiteia o prequestionamento das normas citadas..

Manifestação da parte adversa (Id 352693925).

É o relatório.

VOTO

O acórdão enfrentou amplamente a questão relativa à nulidade da sentença, à vista do julgamento do feito antes do trânsito em julgado da decisão relativa ao Tema 1237/STJ, conforme fundamentação:

Quanto à suspensão do processo, inexiste previsão legal de tal medida em caso de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso excepcional. Ademais, com o julgamento do tema repetitivo, fica sem efeito a causa suspensiva, não havendo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação. Ressalte-se que o regular processamento do feito, na espécie, não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que, conforme mencionado, está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais. A Recomendação n.o 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça não altera esse entendimento, primeiro, porque não tem efeito vinculante e, segundo, porque não recomenda a suspensão dos processos até o trânsito em julgado do representativo, como quer fazer crer a recorrente, mas, sim, que seja dado efeito suspensivo aos recursos interpostos dessas decisões, o que claramente são situações distintas. Destarte, não se verifica a nulidade aduzida.

Nesse ponto e quanto aos artigos em relação aos quais se requer o prequestionamento, o que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Cabe, no entanto, aclarar que o juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença e, posteriormente, rejeitar os embargos de declaração opostos, encerrou sua função jurisdicional (artigo 494 do CPC), razão pela qual não poderia ter determinado a suspensão do processo e remessa ao arquivo, como ocorreu na espécie. Assim, essa parte do decisum deve ser tornada sem efeito.

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração para anular a decisão (id 327734178) na parte em que determinou a remessa dos autos ao arquivo sobrestado até o trânsito em julgado do Tema no 1.237/STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente à questão relativa à alegada nulidade da sentença, inexistindo omissão nesse ponto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Cabe aclarar somente que o juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença e, posteriormente, rejeitar os embargos de declaração opostos, encerrou sua função jurisdicional (artigo 494 do CPC), razão pela qual não poderia ter determinado a suspensão do processo e remessa ao arquivo, como ocorreu na espécie. Assim, essa parte do decisum deve ser tornada sem efeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento: a) “Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”; b) "A função jurisdicional do juiz de primeiro grau encerra-se com a prolação da sentença, conforme artigo 494 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1o, e 494.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração para anular a decisão (id 327734178) na parte em que determinou a remessa dos autos ao arquivo sobrestado até o trânsito em julgado do Tema no 1.237/STJ, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão